Tribunal: TJSP
Processo: 0002449-27.2012.8.26.0125
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Ausência de questionamento no

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0002449-27.2012.8.26.0125/50002,
da Comarca de Capivari, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ADRIANA FONSECA MOTTA MORISUE,
ARINO FONSECA MOTTA, ARTHUR FONSECA MOTTA e BEATRIZ
FONSECA MACLUF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002449-27.2012.8.26.0125/50002 -Voto no 28.786
2
AG. INT. No 0002449-27.2012.8.26.0125/50002
COMARCA: CAPIVARI (1a VC)
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDOS: BEATRIZ FONSECA MACLUF E OUTROS
VOTO No 28.786
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA
PELO
JUIZ
DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
(AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Legitimidade
ativa
dos
poupadores
e
de
seus
sucessores,
independentemente de fazerem parte dos quadros
associativos do IDEC (tema 724). Ausência de
questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade
de
apreciação
neste
âmbito
recursal.
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.391.198/RS,
julgado
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos. Alega: (a) necessidade de demonstração pelo
poupador do vínculo associativo com o IDEC; e (b)
necessidade
de
suspensão
do
processo
conforme
determinado no Recurso Especial no 1.438.263/SP.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002449-27.2012.8.26.0125/50002 -Voto no 28.786
3
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada no E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.391.198/RS sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que os poupadores
ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por
força da coisa julgada
, independentemente de fazerem
parte dos quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no
1998.01.1.016798-9, pelo Juiz da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0002449-27.2012.8.26.0125/50002 -Voto no 28.786
4
724). Confira-se a fls. 677/678.
Descabida,
ademais,
a
pretensão
de
suspensão do presente agravo interno em razão da
afetação
dos
Recursos
Especiais
nos
1.361.872/SP,
1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime dos recursos
repetitivos no tema 948, uma vez que no tema 724 houve a
análise da legitimidade ativa de forma específica para a
sentença coletiva em questão.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
570/573)
está
em
perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela desnecessidade
de associação ao IDEC para a propositura da ação.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO